Tribunal: TJBA
Processo: 8018967-15.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018967-15.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, EMILIA BARRETO BITTENCOURT LAGE MAGALHAES, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, LUCAS BRIZACK FILARDI, ANISIO ARAUJO NETO AGRAVADO: ASSOCIACAO AGRICOLA NOVO HORIZONTE DO ASSENTAMENTO 29 DE DEZEMBRO DE QUINGOMA DE DENTRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. PERIGO DA DEMORA INVERSO E DIREITO À MORADIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, visando a reforma da decisão interlocutória (ID 26682957) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0505838-57.2018.8.05.0150, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse sobre área localizada em Quingoma de Dentro, Gleba 06, Caji, Lauro de Freitas, Bahia. As agravadas, ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA NOVO HORIZONTE DO ASSENTAMENTO 29 DE DEZEMBRO DE QUINGOMA DE DENTRO, suscitaram preliminares de incompetência absoluta do juízo estadual e prejudicialidade externa com ações civis públicas em trâmite na Justiça Federal, além de reiterarem a existência de perigo do dano inverso. A decisão recorrida e a que negou o efeito suspensivo (ID 1837186) fundamentaram-se, principalmente, no risco de irreversibilidade da medida e no direito à moradia dos ocupantes. Ex positis, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento Agravo de Instrumento 8018967-15.2018.8.05.0000 interposto por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e que tem como parte agravada ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA NOVO HORIZONTE DO ASSENTAMENTO 29 DE DEZEMBRO DE QUINGOMA DE DENTRO e outros, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto